Tribunal: TJSP
Processo: 1501077-59.2020.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput" do Código Penal) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta sob alegação de ausência de dolo – Impossibilidade – Desclassificação para a modalidade culposa – Não cabimento - Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput" do Código Penal) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta sob alegação de ausência de dolo – Impossibilidade – Desclassificação para a modalidade culposa – Não cabimento - Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório - Palavras coerentes e firmes da vítima e das testemunhas policiais – Tipicidade da conduta - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Pena bem dosada – Apelo desprovido.